Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-68.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente demanda com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a manutenção da inscrição em cadastros de inadimplentes revelou-se indevida, em razão da quitação do débito - Inscrição indevida que configura dano moral "in re

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente demanda com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a manutenção da inscrição em cadastros de inadimplentes revelou-se indevida, em razão da quitação do débito - Inscrição indevida que configura dano moral "in re ipsa", passível de indenização – Precedentes do STJ – Valor fixado a título de indenização por dano moral (R$15.000,00) que se mostra adequado para compensar o abalo à imagem infligido, além de compatível com o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara; não comportando, por isso, redução alguma - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000230-68.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins,
em que é apelante BANCO SAFRA S/A, é apelado GUAIÇARA
AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-68.2019.8.26.0322
2
VOTO No: 30742
APEL.No: 1000230-68.2019.8.26.0322
COMARCA: LINS
APTE. : BANCO SAFRA S/A
APDO. : GUAIÇARA AUTO POSTO LTDA
APELAÇÃO - DANO MORAL
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA Pretensão de reforma da r. sentença que
julgou procedente demanda com pedidos de declaração de
inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral
Descabimento
Hipótese em que a manutenção da
inscrição em cadastros de inadimplentes revelou-se
indevida, em razão da quitação do débito - Inscrição
indevida que configura dano moral “in re ipsa”, passível de
indenização Precedentes do STJ Valor fixado a título de
indenização por dano moral (R$15.000,00) que se mostra
adequado para compensar o abalo à imagem infligido, além
de compatível com o valor adotado em vários outros casos
análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara; não
comportando, por isso, redução alguma - RECURSO
DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às
fls.
76-81,
que
julgou
procedente
a
demanda,
declarando inexigível o débito e condenando o banco ao
pagamento de dano moral, apela o banco réu.
Sustenta, em apertada síntese, que não
ficou demonstrado o dano moral; que o ocorrido não passa
de mero aborrecimento; e, por fim, que o valor da
indenização é exorbitante.
Recurso bem processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-68.2019.8.26.0322
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento
Com efeito, constou da motivação invocada
pelo i. magistrado de primeiro grau em sua r.sentença:
“(...) comprovou a Empresa Autora a
inscrição de seu nome do cadastro de
inadimplentes na data de 17/05/2018,
sendo essa a única restrição de sua
titularidade (fl. 27). Ressalta-se que
referida consulta foi realizada no dia
09/01/2019,
seis
meses
após
a
consignação em pagamento.
Inequívoco, pois, o dever do Banco
Requerido de indenizar a empresa Autora
pelo
dano
moral
daí
advindo,
despicienda sua comprovação pois se
cuida de dano in re ipsa. Anote-se,
dessarte, que, à luz da Súmula 227 do
STJ, a pessoa jurídica é passível de
sofrer
danos
morais,
porquanto
a
negativação de seu nome pode obstar a
concessão de benefícios financeiros,
além de macular sua imagem frente aos
seus fornecedores e clientes.
Ainda,
frise-se
que,
à
época
da
inscrição e manutenção do nome do Autor
em órgão de proteção ao crédito pelo
Requerido,
não
havia
ainda
outras
inscrições, não se aplicando assim a
orientação
da
jurisprudência,
consagrada na recente Súmula 385 do C.
STJ: "Da anotação irregular em cadastro
de
proteção
ao
crédito,
não
cabe
indenização por dano moral , quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento"
(...)” (fls. 78-79).
As conclusões a que chega são exatamente
as mesmas.
No caso em exame, ficou comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-68.2019.8.26.0322
4
irregularidade da manutenção da negativação, pois,
embora a empresa autora tenha consignado o valor no
Banco do Brasil em 28/06/2018 (R$ 4.311,04), sem recusa
do banco réu credor (fls. 26), nos termos do art. 539,
§2°, do Código de Processo Civil, o nome da empresa
permaneceu por seis meses inscrito nos cadastros de
inadimplentes.
A manutenção indevida da inscrição do
débito em cadastro de inadimplentes configura dano
moral, uma vez que, mesmo após a quitação da dívida, o
credor não toma as devidas providências para a exclusão
do nome do devedor do cadastro de proteção ao crédito.
A respeito do tema, vale transcrever
parte do voto do eminente Ministro Aldir Passarinho
Júnior no Recurso Especial no 880.199-SP, julgado aos
25.09.2007 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Inicialmente
é
preciso
distinguir
duas
situações: quando, por iniciativa do credor,
o registro negativo consta em cartório de
protesto de títulos e no caso de inclusão em
órgãos cadastrais (SERASA, SPC, etc).
Na primeira situação, quando se trata de
protesto de títulos, que é necessário para
cobrança judicial da cártula, a responsabilidade de dar baixa junto ao
cartório é do devedor, e não do credor...
A segunda espécie é diversa.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a
responsabilidade pela retirada do nome do
devedor de cadastros de inadimplentes é, em
princípio, do credor, se a ele deu causa, ou
seja, se teve a iniciativa de promover a
inscrição junto ao órgão cadastral.
Assim, se após o pagamento, o banco não
comunica o fato aos cadastros de crédito,
fazendo perdurar a negativação além do tempo
devido, deve por isso responder civilmente,
em face da sua induvidosa negligência. Se tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-68.2019.8.26.0322
5
o direito de apresentar a restrição isso é
verdadeiro não menos verdadeiro é a sua
obrigação de dar-lhe baixa após cessado o
motivo que a instaurou”.
(REsp 880199/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, Quarta Turma, j. 25/09/2007).
No mesmo sentido, confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE OBSTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANO
MORAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATRASO DE
PAGAMENTO DE SALÁRIOS. REGISTRO INDEVIDO DO
NOME
DA
DEVEDORA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO NOME APÓS O PAGAMENTO
DAS
PRESTAÇÕES.
ABUSO
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. CULPA E NEXO CAUSAL.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR. FIXAÇÃO
EM NÍVEL ABUSIVO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
PARA
CASOS
SEMELHANTES.
RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial" (Súmula 7 do
STJ).
II.
Constitui
obrigação
do
credor
providenciar, perante o órgão cadastral de
dados, a baixa do nome do devedor, após a
quitação da dívida que motivou a inscrição,
sob pena de, assim não procedendo em tempo
razoável,
responder
pelo
ato
moralmente
lesivo, indenizando o prejudicado pelos danos
morais causados.
III. Entendido pelo tribunal a quo que o
banco agravado teve responsabilidade na configuração do dano indenizável, tal circunstância fática não tem como ser
reavaliada em sede de recurso especial, ao
teor da Súmula 7 do STJ.
IV. Ressarcimento que deve ser proporcional à
lesão, evitando enriquecimento sem causa.
V. Recurso especial parcialmente provido para
redução do valor indenizatório.
VI.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento” (AgRg no Ag 1278506/PE, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-68.2019.8.26.0322
6
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR, Quarta
Turma, j. 19.10.2010, destacamos).
Ademais, o Eg. Superior Tribunal de
Justiça
firmou
jurisprudência
no
sentido
de
que,
realizado o pagamento, o credor deverá, no prazo de 05
dias, promover a baixa da inscrição em cadastros de
inadimplentes, conforme o seguinte julgado:
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
QUITAÇÃO
DA
DÍVIDA.
CANCELAMENTO
DO
REGISTRO.
OBRIGAÇÃO
DO
CREDOR.
PRAZO.
NEGLIGÊNCIA.
DANO
MORAL.
PRESUNÇÃO.
1. Cabe às entidades credoras que fazem uso
dos serviços de cadastro de proteção ao
crédito mantê-los atualizados, de sorte que
uma vez recebido o pagamento da dívida, devem
providenciar
o
cancelamento
do
registro
negativo do devedor. Precedentes.
2. Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão
do seu nome deverá ser requerida pelo credor
no prazo de 05 dias, contados da data em que
houver o pagamento efetivo, sendo certo que
as
quitações
realizadas
mediante
cheque,
boleto bancário, transferência interbancária
ou
outro
meio
sujeito
a
confirmação,
dependerão do efetivo ingresso do numerário
na esfera de disponibilidade do credor.
3. Nada impede que as partes, atentas às
peculiaridades de cada caso, estipulem prazo
diverso do ora estabelecido, desde que não se
configure uma prorrogação abusiva desse termo
pelo fornecedor em detrimento do consumidor,
sobretudo em se tratando de contratos de
adesão.
4.
A
inércia
do
credor
em
promover
a
atualização dos dados cadastrais, apontando o
pagamento, e consequentemente, o cancelamento
do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do
abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano
presumido. Precedentes.
5. Recurso especial provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-68.2019.8.26.0322
7
Portanto, de rigor o reconhecimento de
que a manutenção da negativação foi indevida.
Ademais,
é
entendimento
pacífico
do
Colendo Superior Tribunal Justiça que, “nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a
prejudicada
seja
pessoa
jurídica”
(AgRg
no
REsp
860.704/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011,
grifos nossos).
Em casos como o ora em exame, entende-se
que o dano moral independe de “prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pelos autores, que se
permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando
direito a ressarcimento” (REsp. 110.091/MG, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00; REsp. 196.824,
Rel.
Min.
CÉSAR
ASFOR
ROCHA,
DJ
02.08.99;
REsp.
323.356/SC, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ
11.06.2002).
Configurado o dano moral, nada há para
ser alterado no que tange ao valor fixado a título de
indenização.
Embora a lei não traga parâmetros que
possam
ser
utilizados
na
fixação
do
quantum
indenizatório, o seu valor deve ser fixado em termos
razoáveis para que não se constitua em enriquecimento
indevido da parte indenizada, nem avilte o prejuízo à
imagem por ela experimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-68.2019.8.26.0322
8
No presente caso, o valor da indenização,
fixado em R$15.000,00 pela respeitável sentença, não se
mostra exagerado para compensar o abalo à imagem
experimentado pela autora, mas compatível com o patamar
adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado
em vários outros casos análogos já julgados; não
comportando, por isso, redução alguma.
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso da empresa ré, ficam
os honorários advocatícios, em favor do patrono da
autora, majorados para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do CPC/15, art. 85, parágrafos 2o
e 11.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora